Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-67.2019.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000526-67.2019.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrentes: NELCI VIEIRA NEVES BARROS e ORISMAR FERREIRA BARROS.
Recorrida: MARIA DA SILVA SANTOS.
Data de Julgamento: 18/02/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AUSENCIA DE CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO E CONEXÃO – REJEITADAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A decisão que rejeita os embargos a execução é de natureza terminativa e, como tal, pode ser atacada por meio de recurso inominado. Rejeito tal preliminar.
3. Embora as duas ações envolvam as mesmas partes, os objetos e causa de pedir das demandas são distintos, não se tratando de caso de conexão.
4. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
5. No caso, os recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
6. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
7- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos.
8- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos a execução, mas por fundamentação diversa.
9- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000526-67.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORISMAR FERREIRA BARROS - CPF: 271.169.721-53 (RECORRENTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), NELCI VIEIRA NEVES BARROS - CPF: 378.356.451-49 (RECORRENTE), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 979.650.221-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AUSENCIA DE CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO E CONEXÃO – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO
PARA OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A decisão que rejeita os embargos a execução é de natureza terminativa e, como tal, pode ser atacada por meio de recurso inominado. Rejeito tal preliminar.

3.

Embora as duas ações envolvam as mesmas partes, os objetos e causa de pedir das demandas são distintos, não se tratando de caso de conexão.

4.

Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

5.

No caso, os recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

6.

Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

7- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos.

8- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos a execução, mas por fundamentação diversa.

9- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022